Tribunal: TJES
Processo: 5001621-28.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001621-28.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: DENILSON SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001621-28.2018.8.08.0030

Recorrente: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Recorrido: DENILSON SANTOS DE OLIVEIRA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO.

CANCELAMENTO DA VIAGEM INFORMADO PELO PASSAGEIRO COM MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. RETENÇÃO ABUSIVA DO VALOR DA PASSAGEM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU À RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL E AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

EMPRESA AÉREA NEGOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM NÃO UTILIZADA, EFETUANDO A RETENÇÃO ABUSIVA TOTAL, MESMO SEM COMPROVAR QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE REVENDER OS BILHETES E QUE FICOU NO PREJUÍZO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. A RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA ORGANIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É SOLIDÁRIA E OBJETIVA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC, E ART. 14, CDC), NÃO SOCORRENDO A EMPRESA ÁREA A SIMPLES IMPUTAÇÃO DO ERRO DE INFORMAÇÃO AO PARCEIRO COMERCIAL, MORMENTE QUANDO SUA CONDUTA IGUALMENTE CONTRIBUIU PARA A CONCRETIZAÇÃO DA FALHA NO SERVIÇO PÓS-VENDA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.